Tribunal: TJSP
Processo: 2147867-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
r Municipal no 18/1997, a qual prevê atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do E. STJ - Multa sem caráter confiscatório - Precedentes desta E. Corte - Decisão mantida - Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2147867-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Porto Feliz

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

06/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamar superior ao fixado pela União, nulidade da CDA e multa em caráter confiscatório - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamar superior ao fixado pela União, nulidade da CDA e multa em caráter confiscatório - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação da Lei Complementar Municipal no 18/1997, a qual prevê atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do E. STJ - Multa sem caráter confiscatório - Precedentes desta E. Corte - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147867-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147867-65.2020.8.26.0000
Agravante: Pentagono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
Voto no 32438
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-
executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de
inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de
correção monetária em patamar superior ao fixado pela
União, nulidade da CDA e multa em caráter confiscatório -
Não acolhimento da exceção de pré-executividade -
Cabimento - Aplicação da Lei Complementar Municipal no
18/1997, a qual prevê atualização monetária pelo IPCA e
incidência de juros de mora em 1% - Precedentes do E. STJ
e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E.
STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção
(distinguishing) - Título executivo expedido em obediência
aos requisitos legais - Não violação ao princípio da
legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez da
CDA não afastada - Precedentes do E. STJ - Multa sem
caráter confiscatório - Precedentes desta E. Corte - Decisão
mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado
contra a r. decisão de fls. 155/163 (dos autos originários), a qual
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela a agravante, que
busca, neste ensejo, a reforma daquele decisório, em suma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alegando: i) a inexistência de liquidez das Certidões de Dívida Ativa
que embasam a pretensão executória originária, ante a
inconstitucionalidade dos juros de mora em patamares superiores à
da Taxa Selic, nos termos dos precedentes colacionados e do
julgamento do ARE no 1.216.078; ii) a nulidade das CDAs, ante a
ausência dos seus requisitos legais fundamentais, nos termos dos
artigos 202 e 203, ambos, do CTN, 2o, § 5o, da LEF, e 285 e 286,
ambos, do Código Tributário Municipal, bem como por estarem
apócrifas; e iii) a ilegalidade da multa aplicada, citando
jurisprudência sobre a controvérsia (fls. 01/57).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 59/61),
processado sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 63/64) e
respondido (fls. 82/94).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
débito referente ao IPTU, exercícios de 2014 a 2015, nos termos das
Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/05 (dos autos originários).
A
agravante,
asseverando
a
inconstitucionalidade da taxa de juros de mora e dos critérios de
correção monetária aplicadas pela entidade tributante, a nulidade
das Certidões de Dívida Ativa por ausência dos seus requisitos legais
e o afastamento da multa aplicada em razão de seu caráter
confiscatório, requereu a extinção da execução fiscal, por meio de
exceção de pré-executividade (fls. 48/98 dos autos originários),
vendo seu pleito não conhecido pela r. decisão de fls. 155/163 (idem)
da qual ora se agrava.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.
Conforme se observa dos autos, constata-se
que o método empregado pela agravada encontra fundamento legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na Lei Complementar Municipal no 18/1997 (Código Tributário
Municipal), que dispõe que os débitos para com a Fazenda Municipal
serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA -, enquanto os juros moratórios serão
calculados à razão de 1% ao mês.
Como se sabe, a correção monetária visa a
compensar a perda do valor da moeda em decorrência da inflação,
sendo que os juros moratórios se caracterizam como uma espécie de
indenização pela demora no adimplemento de uma obrigação.
Nesta senda, tendo em vista que as causas
fático-subjacentes são diversas e as finalidades distintas, conclui-se
que a cumulação das referidas balizas é plenamente válida, sob
pena, diferentemente do que alegado pela agravante, de
enriquecimento ilícito de devedor, o qual se locupletaria em razão do
seu inadimplemento.
Com efeito, não procede a alegação de
inconstitucionalidade da Lei Municipal que prevê a cumulação da
atualização monetária, pelo IPCA, e dos juros de mora de 1%, ao
mês, sobre o valor integral do débito, pois, compete aos entes
tributantes a fixação de parâmetros de correção monetária, desde
que não extrapolem os limites previstos pela União, o que não se
verifica na hipótese vertente, eis que aplicado um índice federal -
IPCA -, que é apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Com efeito, a aplicação da taxa SELIC pelos
Estados e Municípios constitui-se em faculdade destes entes
tributantes, mas desde que exista lei local autorizadora. Não se trata
de imposição de aplicação do mencionado índice, mas sim de opção
legislativa, a qual não se constata no caso sub judice.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Neste sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 3o DA LC 118/2005.
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA APRECIADA SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC. SELIC. UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO
MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. 1.
Admite-se o conhecimento de matéria de ordem pública, mesmo não
havendo prequestionamento, desde que a instância especial tenha sido
aberta por outra questão, o que veio a ocorrer in casu. Precedentes do STJ.
2. Conforme decidido pela Corte Especial, é inconstitucional a segunda
parte do art. 4o da LC 118/2005, que determina a aplicação retroativa do
disposto em seu art. 3o. 3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no
julgamento do REsp 1.002.932/SP, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC. 4. A utilização da taxa Selic, no que diz respeito à cobrança
ou à restituição de tributo, no âmbito dos Estados ou Municípios, é
condicionada à existência de lei própria (estadual ou municipal)
que determine a sua aplicação nessas hipóteses, ou ao menos em
alguma delas (aplicação do princípio da isonomia). 5. No caso
concreto, existe norma específica que disciplina a utilização da
taxa Selic na esfera dos tributos relacionados à competência do
Município de Belo Horizonte (Lei Municipal 7.738/1997). 6. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1228193/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe
01/04/2011)
Destaca-se,
ainda,
a
existência
de
precedentes da Colenda 15a Câmara de Direito Público desta Egrégia
Corte em idêntico posicionamento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
ISSQN, parcelamento
Vencimentos 10.09.2016.
10.10.2016 e 10.11.2016 - Pretensão de substituição da cobrança de
juros e correção monetária prevista na lei municipal pelo índice utilizado
pela União (SELIC) Impossibilidade - Prevalência da previsão da lei
local, quanto à incidência de juros de mora e do índice de correção
monetária (IPCA) que, ademais, não representa "plus" na
composição da dívida de valor, como se dá nas de natureza
tributária - Embora cabível a adoção da taxa SELIC na cobrança
de débitos tributários, esta deve se dar no plano da legislação do
ente tributante, conforme já definido em tema de recurso repetitivo
No caso concreto, não há previsão da adoção da taxa SELIC pelo
Município de São Paulo, devendo, portanto, prevalecer a lei local,
até porque consentânea com a norma supletiva do art. 161, § 1o,
do CTN, relativamente aos juros de mora Aplicação da Súmula 523
do STJ
Decisão mantida
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2087698-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade - IPTU e Taxas dos exercícios de 2011 a 2014 Insurgência
contra decisão que rejeitou a alegação de ilegalidade nos cálculos de
correção do débito por ultrapassar os limites da Taxa Selic, sob o
fundamento de que a tese sobre ilegalidade na correção dos débitos
fiscais depende de dilação probatória que demanda oposição de embargos
à execução Acórdão que reconheceu a possibilidade de correção
monetária pelo IPCA e Juros moratórios de 1% a.m. previstos em
legislação
Municipal
(Lei
10.734/89
atualizada
pela
Lei
13.275/2002), afastando a aplicabilidade da Taxa Selic por
ausência de lei municipal autorizadora - Interposição de recurso
especial e recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de
2015 Manutenção da conclusão do julgamento anterior. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2182740-33.2016.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Votorantim - 2a
V.CÍVEL;
Data
do
Julgamento:
19/10/2017;
Data
de
Registro:
25/10/2017)
Constata-se, portanto, ante a inexistência de
lei municipal estabelecendo a adoção da taxa SELIC, a incidência
dos comandos normativos previstos na Lei Complementar Municipal
no 18/1997 (Código Tributário Municipal), como índices de correção
monetária e de aplicação de juros de mora.
Cumpre destacar, ainda, a impossibilidade
de invocação do entendimento firmado no ARE 1.216.078 - Tema no
1062 - do E. STF, mencionado pela agravante, notadamente porque
a demanda versa acerca de correção incidente sobre tributo
municipal, sendo certo que a tese fixada pelo Pretório Excelso
dispõe:
TEMA No 1062 - " Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes
sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins".
Constata-se, dessa maneira, clara distinção
(distinguishing) entre o precedente invocado e o caso em concreto,
eis que o Tema diz respeito, especificamente, aos Estados-membros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao Distrito Federal.
Ademais, conforme se observa das Certidões
de Dívida Ativa de fls. 02/05 (dos autos originários), tem-se que a
municipalidade cumpriu os requisitos previstos nos artigos 202, III,
do CTN e 2o, § 5o, III, da LEF.
Isto porque consta do título que embasa a
execução fiscal o nome do devedor; os valores específicos, distintos e
originários dos tributos - com menção ao termo inicial, do método de
atualização e de incidência dos juros, citando o arrimo normativo
para tanto -; a origem, a natureza, bem como o fundamento legal da
dívida cobrada, conforme se extrai da leitura das fls. 02/05 (dos
autos originários) e, ainda, a data, o número, o livro e a folha da
inscrição, no Registro da Dívida Ativa.
Com efeito, não procede, ao menos nesta
estrita via da exceção de pré-executividade, a alegação da agravante
de impossibilidade de identificação do termo inicial, da forma de
cálculo dos juros de mora e a ausência de capitulação legal, pois
todos os requisitos encontram-se expostos nas fls. 02/05 (dos autos
originários), que pormenorizam as causas fático-subjacentes, os
valores originários de cada fato, a forma de correção monetária e o
critério de incidência dos juros moratórios, consoante o disposto na
legislação municipal.
Anote-se, ademais, que a razão de ser de
todos os requisitos previstos nos artigos acima mencionados é
permitir que o cidadão a quem se imputa um débito tributário possa
entender os motivos fático-jurídicos que geraram a cobrança e, por
conseguinte, se lhe for conveniente, questioná-lo. Não se trata de um
formalismo exacerbado, desprovido de uma finalidade democrática,
mas, sim, de assegurar um mínimo de garantia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cidadão/contribuinte, consistente na identificação suficiente da
exação a ponto de poder impugná-la.
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA.
REQUISITOS
PARA
CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme
preconiza os arts. 202 do CTN e 2o , § 5o da Lei no 6.830/80, a inscrição
da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida
que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da
natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de
cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta regra de
constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez
inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado
elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3.
A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no
art. 203 do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto
porque o insignificante defeito formal que não compromete a
essência do título executivo não deve reclamar por parte do
exequente um novo processo com base em um novo lançamento
tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra
o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo
extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser
declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o
executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título
formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento
legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora,
a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua
invalidação,
não
se
configurando
qualquer
óbice
ao
prosseguimento da execução. 6. O Agravante não trouxe argumento
capaz de infirmar o decisório agravado, apenas se limitando a corroborar
o disposto nas razões do Recurso Especial e no Agravo de Instrumento
interpostos, de modo a comprovar o desacerto da decisão agravada. 7.
Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2003, DJ 19/05/2003,
p. 145)”
Nesta senda, tendo em vista que as CDAs
impugnadas mencionaram todos os requisitos legais, em obediência
ao princípio da legalidade, bem como não geraram nenhum prejuízo
ao exercício de defesa da contribuinte/agravante, tem-se que os
títulos executivos são hígidos para instruir o executivo fiscal.
No mais, como se sabe, a Certidão de Dívida
Ativa caracteriza-se pela presunção relativa de certeza e liquidez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(artigo 204, parágrafo único, do CTN), sendo ônus do contribuinte
demandado afastar, por intermédio de provas contundentes, a
ilegitimidade do aludido título, o que não se verificou nesta fase
processual.
Em relação à multa, convém salientar, que
tal não enfrenta os limites do direito privado e ostenta, inclusive,
feição preventiva, para evitar o descumprimento da obrigação, assim
não se lhe podendo tisnar como confiscatória.
Sobre o tema, já se pronunciou esta C. Corte
em diversas oportunidades:
Apelação - Embargos à execução fiscal - Multa Administrativa -
Desrespeito à Lei Municipal no 10.761/2010 e 9.428/2005 - Nulidade da
CDA - Não configurada - Ilegalidade das Leis Municipais 10.761/2010 e
9.428/2005 - Não Configurada - Precedentes do STF e TJ/SP - Multa -
Caráter sancionatório - Violação aos princípios da proporcionalidade,
moralidade administrativa e da razoabilidade - Não configurada - Recurso
não
provido.
(14a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1028538-70.2015.8.26.0576, Rel. Des. Claudio Marques, j. 27/03/2017).
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência do
embargante executado contra a aplicação de multa, com fulcro na Lei
Municipal no 9.428/05, de São José do Rio Preto, haja vista o controle
irregular de senha, com intuito de respeitar-se o limite de tempo na fila
Descabimento - Título executivo hígido - Competência municipal para
legislar sobre a matéria - Multa regularmente fixada - Manutenção da r.
sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso desprovido. (18a
Câmara de Direito Público, Apelação no 1036482-55.2017.8.26.0576, Rel.
Des. Wanderley José Federighi, j. 10/05/2018).
Assim, a exceção da agravante - nos limites
em que oferecida - só poderia mesmo ser desacolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR